Tribunal: TJPA
Processo: 0803338-79.2023.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0803338-79.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE 22.980.643/0001-81

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE. SERVIÇO ESSENCIAL. PERCENTUAL MÍNIMO DESCUMPRIDO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. ATOS ILÍCITOS DO PODER PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. JUSTA CAUSA AUSENTE. DESCONTO DOS DIAS PARADOS. APLICÁVEL. TEMA 531/STF. OFENSA AOS ARTIGOS 3º E 14 DA LEI 7.783/89. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR AFASTADA. SINDICATO CUMPRIIU A LIMINAR EM TEMPO HÁBIL.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO
UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, CONFIRMANDO A TUTELA DEFERIDA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos do voto relator
.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DO DIREITO DE GREVE CUMULADA COM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pelo
MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA
em face SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP), SUBSEDE
OURILÂNDIA DO NORTE/PA.

Em síntese, a controvérsia desta demanda diz respeito à ilegalidade de greve instaurada pelos servidores públicos da educação do Município de Ourilândia do Norte, notadamente os professores da rede pública.

Aduz que o Governo Federal divulgou reajuste percentual de 14,95% no piso salarial nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN), o piso para 2023 será de R$ 4.420,55.

Informa que o município já vem cumprindo a exigência legal e paga aos professores acima do piso (R$ 5.774,14). Portanto, o alto índice do reajuste causa impacto direto no orçamento financeiro do Município, conforme é indicado no Relatório de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Assevera que mesmo diante do cenário acima narrado, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP comunicou através do ofício 012/2023 (em anexo), que ocorreu no 24/02/2023 uma Assembleia Geral que teve como pauta o Reajuste Salarial e Estado de Greve, e face a ausência de proposta formal do governo municipal, restou acordado com a classe sindicalizada a deflagração de greve na rede municipal de ensino a contar do dia 03/03/2023 (sexta-feira).

Afirma que o sindicato requerido apenas noticiou o ocorrido e não propôs qualquer tipo de reunião com o governo municipal, inviabilizando qualquer proposta de negociação ou acordo.

Aduz que restou iniciada a tratativa por parte do município por meio de proposta de negociação. Além disso, informa que a Prefeitura de Ourilândia do Norte encontra-se em normalidade, com a quitação no pagamento dos servidores, em especial aos servidores da educação, não havendo motivos que justifique a falta de diálogo ou interrupção do processo de negociação, bem como em qualquer irregularidade do poder público.

Afirma que a atividade em questão se trata de um serviço essencial e a sua não prestação atinge a milhares de crianças e adolescentes. Os danos seriam incalculáveis, para a formação dos alunos, tendo em vista que o objetivo do Ensino Fundamental Brasileiro é a formação básica do cidadão.

Ao final, pugnou liminarmente para que seja determinado
inaudita altera parte
que seja determinada a SUSTAÇÃO dos efeitos da deliberação de paralisação e greve das atividades escolares da rede municipal de ensino de Ourilândia do Norte e que se abstenham de promover ou, de qualquer modo, concorrer para a paralisação das atividades dos professores, sendo determinadas por este juízo as medidas que garantam por meio de obrigação de fazer e de não fazer com o fito de normalizar a prestação dos serviços públicos, comprometida pela ilícita paralisação, sob pena de imposição de multa diária ao requerido no valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No mérito, pugnou pela declaração da ilegalidade e abusividade da greve, tendo em vista a essencialidade da educação, a desobediência das disposições da Lei 7.783/89, com a reposição dos dias paralisados ou alternativamente o desconto da remuneração dos faltosos, e ainda que seja compelido o requerido em obrigação de fazer e não fazer no intuito de que se abstenha em efetivar os efeitos da ilegal paralisação dos serviços nas Escolas Municipais, comprometidos pela ilícita paralisação, sob pena de imposição de multa diária aos requeridos de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se for o caso, com a confirmação da liminar;

Por fim, a CONDENAÇÃO do requerido no pagamento de indenização correspondente aos danos causados aos cofres públicos pela greve, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Proferi decisão interlocutória deferindo o pedido de liminar determinando ao
SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Ourilândia do Norte
, que suspenda a greve deflagrada, com o retorno às atividades no prazo de 24 horas, contadas da intimação deste
decisum
, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – Id. 12932912.

O SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Ourilândia do Norte foi devidamente intimado da decisão liminar, conforme certidão de Id. 13037480 e 13086766.

O Município de Ourilândia do Norte peticionou informando o descumprimento da decisão liminar e pugnou pela majoração da multa. (Id. 13307674).

Em despacho de Id. 13327942, determinei a intimação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Ourilândia do Norte, para se manifestar acerca do possível descumprimento de liminar.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP apresentou contestação (Id nº 13353461) destacando a necessidade de designação de audiência de conciliação; a legalidade do movimento grevista, ante o exaurimento da via negocial; bem como o reconhecimento do direito a percepção de reajuste anual, considerando o piso salarial do magistério, nos termos da Lei n.º 11.738/2008. Ao final, pugnou pela improcedência da demanda.

A Procuradoria de Justiça se manifestou nos autos, pugnando pela procedência da ação, para declarar abusivo e ilegal o movimento grevista do SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Ourilândia do Norte. (Id. 13916860).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de mais nada, é importante frisar que a
Constituição Federal
ampliou os direitos sociais dos servidores públicos civis, permitindo-lhes o direito ao exercício da greve nos termos do artigo 37, VII, desde que nos termos e limites definidos em lei ordinária, conforme previsto na Emenda Constitucional nº
19
/98.

Entretanto, até o presente momento, a mencionada lei não foi editada, fazendo com que o Supremo Tribunal Federal firmasse entendimento no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA no sentido de que até a normatização específica, seria aplicável aos servidores públicos civis o regime dos trabalhadores privados, previsto na Lei nº
7.783
/89, desde que atendidas as peculiaridades do serviço público, especialmente em se tratando de serviço essencial e indispensável à população.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. MI 708/DF. APLICAÇÃO DAS LEIS
7.701
/88 e
7.783
/89. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS. POSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada nada mais fez do que observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no MI 708/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 31.10.2008, determinou a aplicação das Leis
7.701
/88 e
7.783
/89 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. 2. A decisão que deu provimento ao recurso extraordinário concedeu a ordem nos termos do pedido inicial, o qual não pretendeu o pagamento dos dias de paralisação, mas apenas a justificação das faltas durante o período de greve. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF, RE 551549 AgR, Relª.Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, em 24/05/2011, publicado em 13/06/2011).

Na forma estabelecida pela citada lei, a legalidade dos movimentos grevistas fica condicionada ao cumprimento de certos requisitos, obedecido procedimento próprio.

Verificamos as condições nos artigos 3º, 4º e 13 da Lei nº 7.783/89, in verbis:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.

(...)

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.”

Dos dispositivos acima, extrai-se que a deflagração legal de movimentos paredistas pressupõe: o fracasso nas negociações; a comunicação ao poder público com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais); a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação; e a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista.

Pois bem.

A demanda fora proposta em 04/03/2023 objetivando impedir o movimento paredista e seus possíveis desdobramentos, com base no caráter abusivo do movimento, que caracteriza por dois aspectos: Desrespeito ao princípio da continuidade de serviço essencial e ausência de fracasso nas negociações com a municipalidade.

No tocante à
necessidade de manutenção de percentual mínimo das atividades
, o que impediria o caráter geral da paralisação, consigno que a natureza dos serviços na educação pública, não resta contemplado no rol do art. 10, da Lei nº 7783/89 – Lei de Greve, por analogia, aplicável aos servidores públicos, em razão da ausência de regulamentação deste direito pelo poder legislativo.

Vide as disposições citadas:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária.

O direito geral de greve encontra previsão no art. 9º da CF/88, que, em seu §2º, prevê a punibilidade por abusos cometidos; quanto aos servidores públicos, em específico, a garantia consta do inciso VII, do art. 37 da CF/88, com remissiva da correspondente regulamentação à lei especial a ser editada.

São os termos:

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

(....)

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 37. (....)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Não obstante a CF/88 haver assegurado o direito de greve a todos os trabalhadores, excetuadas as forças armadas, a norma constitucional alberga eficácia contida, na medida em que depende de lei específica que a regulamente. Foi este o escopo da edição da Lei de Greve, que regulou a greve de trabalhadores na iniciativa privada.

O mesmo não se efetivou em relação aos servidores públicos, o que deu ensejo à propositura dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA, em cujo julgamento, o STF sedimentou dois paradigmas, de interesse à espécie, quais sejam: a) A aplicação subsidiária, no que couber, das Leis Federais nº 7701/88 e nº 7783/1989, em face dos servidores públicos; e b) O caráter meramente exemplificativo do rol de atividades essenciais disposto no art. 10, da Lei nº 7783/89.

Segue transcrição dos pontos de interesse da ementa do julgado:

MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...)

4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...) 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus).

(...)

6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. (MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008)

A partir da premissa do alargamento dos serviços essenciais, no trato do serviço público, cumpre visitar alguns precedentes, para concluir que o serviço de educação é assim considerado pela jurisprudência nacional. Senão vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO EM ALAGOAS SINTEAL NÚCLEO REGIONAL DE ARAPIRACA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PARCIALMENTE ACOLHIDA, APENAS NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE IMEDIATO RETORNO ÀS ATIVIDADES, HAJA VISTA QUE O ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO PAREDISTA NÃO DECORREU DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. EDUCAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS REQUISITOS DE VALIDADE PREVISTOS NA LEI GERAL DE GREVE. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA. EVIDÊNCIAS TRAZIDAS PELO DEMANDADO INDICAM A OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PRESCRITOS NA LEI PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO DEMANDADO. À UNANIMIDADE. (TJ-AL - Procedimento Ordinário: 08020409520178020000 AL 0802040-95.2017.8.02.0000, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 07/11/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/11/2017).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. PLEITO DO MUNICÍPIO PARA SUSPENSÃO DO MOVIMENTO. EDUCAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS TRAZIDOS PELA LEI N. 7.783/89. ILEGALIDADE DE PARALISAÇÃO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Para configuração de GREVE não é relevante se a paralisação se deu por horas, dias, semanas ou meses. Se houve paralisação plena das atividades laborais, aderida pela maioria dos profissionais, com finalidade evidente de pressionar o empregador para que ele atenda as reivindicações da categoria profissional, tal situação fática somente pode ser denominada de greve. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. 2. A Lei n. 7.783/89, aplicável aos servidores por decisão do STF, estabelece alguns requisitos para reconhecer a legalidade da greve, todavia, esses não foram observados no caso concreto, havendo violação dos artigos 3º, 11 e13 da referida lei. 3. Inócua a discussão doutrinária se determinado serviço público está elencado no rol de atividades reputadas como essenciais pelo art. 11 da Lei de Greve nº 7.783/89. A lei foi concebida inicialmente pra regular tão somente as relações de trabalho na seara privada, onde de fato é cabível a distinção entre atividade essencial e não essencial. No tocante aos serviços públicos, todavia, tal distinção carece de razão, vez que, como já fora afirmado, todo serviço público é revestido de essencialidade. 4. Incontestável a natureza essencial do serviço público educacional, tendo, inclusive, esta Corte Especial reconhecido em julgamento recente a essencialidade do serviço de educação pública. Precedentes da Corte Especial. 5. A adesão ao movimento grevista, reputado como ilegal, à luz tanto do art. 7º da Lei nº 7.783/89 quanto da jurisprudência do STJ, é hipótese de suspensão de contrato de trabalho, sendo, portanto, legítimo o ato da Administração Pública em descontar os dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes. Todavia, o STJ também consignou que o desconto pode ser substituído pela compensação dos dias não trabalhados. 6. Considerando que a paralisação das atividades docentes se resumiu a um período curto de dias, logo no início do ano letivo, bem como não houve desrespeito à decisão liminar proferida por esta Relatoria, adequada a substituição do corte do ponto dos professores grevistas pela compensação das horas não trabalhadas. 7. A AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar ilegal a greve, mas com abstenção do Município de efetuar o corte do ponto dos professores grevistas, medida está substituída pela compensação das horas não trabalhadas pelos professores. Sindicato condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 2.000,00; (TJ-PE - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO: 3277101 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 10/08/2015, Corte Especial, Data de Publicação: 14/09/2015)

Segundo a disposição do art. 11, da Lei de Greve, dentre as atividades essenciais, deve ser observada a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade, sendo estas definidas, no parágrafo único do mesmo dispositivo, como aquelas cuja supressão coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. São os termos:

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Dentre os documentos carreados com a exordial, destaco aqueles formulados pelo réu, quais sejam o Ofício nº 013/2023 (Id. 13354770) e o Ofício nº 012/2023 (Id. 13354769); bem como o Ofício nº 018/2023 no qual o SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Ourilândia do Norte pugna pela manutenção das rodadas de negociação com o Município de Ourilândia do Norte; Ata de reunião coordenação do movimento grevista e seus filiados- datado de 24.02.2023- Id. 13354772, cujo escopo era a discussão da pauta de reivindicação dos servidores em greve e pedido do fim da paralisação das atividades docentes.

O ofício nº 017/2023 se complementam acerca da comunicação da deflagração da greve. Em nenhum deles consta informação acerca de formas de manutenção dos serviços, como medida salutar a não ocasionar prejuízos aos discentes, com a suspensão absoluta das atividades escolares.

Percebe-se que os documentos acima contempla diversas ponderações relacionadas aos interesses antagônicos dos polos em discussão, e não evidencia resultado algum no sentido de encerramento, seja da negociação, seja do movimento paredista.

À luz das provas citadas, não vislumbro qualquer alusão, da parte da categoria, acerca de meios de garantir a prestação dos serviços indispensáveis; tampouco as tratativas havidas na aludida reunião resultaram em acordo destinado a planejamento voltado à preservação do interesse público neste sentido.

Desta forma, é de reconhecer que o movimento paredista ocorreu em violação à disposição do art. 11, da Lei nº 7783/89 e da jurisprudência assente no sistema jurídico vigente.

Nesta senda, ressoa claro que a pretensão contida no aviso de greve e exposta na reunião de negociação, ora em questão, não obedeceu aos requisitos legais autorizadores do movimento paredista, o que lhe confere a condição de abusividade, conforme disposição do art. 14, do mesmo diploma legal, que transcrevo:

Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Além disso, percebo que de acordo com a norma que se extrai do artigo 3º, caput, da Lei Federal nº 7.783/1989, o esgotamento da via negocial é condição necessária ao legítimo exercício do direito de greve, inobservada na espécie, visto que as tratativas estabelecidas entre as partes ainda estavam em curso quando da deflagração do movimento paredista. 2. Não há indícios de que o Município tenha adotado postura deliberadamente protelatória, capaz de autorizar, em tese, a paralisação (art. 3º, § 2º, Lei Estadual nº 7.311/2002).

A propósito, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE DOS REQUISITOS DA LEI Nº 7.783/89 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA - SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O direito de greve é garantido aos servidores públicos especificamente no art. 37, VII, da Constituição Federal, sendo-lhes aplicável, até que sobrevenha regramento próprio, a Lei nº 7.783/89 que regula a greve na iniciativa privada.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 7.783/89, são aplicáveis também às greves de servidores públicos.

3.
A não demonstração de esgotamento das vias negociais implica ausência de prova preconstituída do direito líquido e certo.

4. Segurança denegada, prejudicado o agravo regimental anteriormente interposto.

(STJ, MS 13.860/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 20/11/2013).

Dissídio coletivo. Pedido de reconhecimento da abusividade de greve de servidores municipais. Competência da Justiça estadual, no caso do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Interpretação conforme do artigo 114 da CF (STF - ADI 3395-DF e MI 708-DF) e artigo 13 do RITJSP.
Deflagração de movimento grevista que não observou a necessidade de prévio esgotamento das negociações, nem as exigências formais da Lei federal nº 7.783/89. Cabimento do desconto do dia não trabalhado.
Quadro atual que não autoriza, contudo, imposição de multa cominatória, eis que não se cuida de sanção por ocorrência passada, mas de medida que objetiva desestimular o desrespeito à ordem impeditiva da greve, que no caso nem chegou a ser exarada. Ação parcialmente procedente. (TJSP, Dissídio Coletivo de Greve 2237523-09.2015.8.26.0000, Relator (a): Arantes Theodoro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 21/09/2016; Data de registro: 22/09/2016). [grifei]

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DISSÍDIO DE GREVE. 1. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA.
A legalidade e a legitimidade do movimento grevista dos servidores públicos impõem o esgotamento de todas as alternativas de composição. Na hipótese em tela, não há qualquer alusão, seja expressa ou implícita, à eventual abertura e frustação das negociações, não houve a juntada de documentos comprobatórios de que a greve foi precedida de negociação falida, tais como ofícios e atas de reunião.
2. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. A concessão ou não da antecipação da tutela se funda no livre convencimento motivado e prudente arbítrio do Magistrado, exercido em sede de cognição sumária, só sendo passível de reforma quando teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos, nos termos da Súmula nº 59 deste Tribunal. 3. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA O instituto da astreinte se justifica no processo para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. O valor da multa está compatível com a obrigação, uma vez que a cominação de multa deve ter caráter pedagógico e coercitivo para quem descumpre a ordem judicial, considerando que o bem jurídico tutelado de forma imediata é o respeito à tutela jurisdicional. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ – Dissídio Coletivo: 0005774-84.2015.8.19.0000, Relator: DES. LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/04/2015, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 17/04/2015 18:56).

Por outro lado, embora o Sindicato tenha comunicado ao Município de Ourilândia do Norte acerca da paralisação em referência, bem como a aprovação do movimento pela categoria dos professores, não apresentou proposta detalhada da manutenção dos serviços básicos, nem comunicou previamente à comunidade sobre a sua deflagração.

Desse modo, não atendidos os requisitos dos arts. 3º, 9º, 11 e 13, da Lei de Greve, não resta outra opção senão concluir pela ilegalidade da greve dos professores estaduais em trato.

Nesse sentido destaco trecho do Parecer Ministerial:

“(...) Pois bem, por todo o conjunto probatório inserido nos autos extraio que a deflagração da greve ocorreu sem esgotar as devidas negociações, o que viola a disposição dos art. 3º, da Lei 7.783/89, abaixo transcrito:

Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Nesse viés, tenho que a referida violação atrai a incidência do art. 14, do mesmo diploma, constituindo abuso do direito de greve.

“Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância
das normas contidas na presente Lei, bem como a
manutenção da paralisação após a celebração de acordo,
convenção ou decisão da Justiça do Trabalho”

Isto posto, este Órgão Ministerial, através da 6ª Procuradoria
de Justiça Cível, se manifesta pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, para declarar abusivo e ilegal o Movimento Grevista em destaque. (...)”

- Da multa fixada na decisão liminar.

Quanto a multa fixada na decisão liminar de id. 2932912, constato que não restou comprovado nos autos o descumprimento da mencionada decisão, pois o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Ourilândia do Norte por meio da manifestação de Id. 13616536, comprovou o cumprimento da mencionada decisão em tempo hábil, uma vez que, após a notificação da decisão judicial, suspendeu a greve, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada pela categoria, nos termos do ID. 13354773.

Dispositivo

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DO DIREITO DE GREVE CUMULADA COM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
para declarar a ilegalidade da greve, determinar o desconto em folha dos servidores grevistas da importância remuneratória equivalente aos dias de ausência ao serviço com o objetivo de participar da greve, devendo a anotação das faltas ser objeto de devido processo administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Custas e honorários pelo réu, porquanto insignificante a sucumbência do autor, fixados honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º, do art. 85, do CPC.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2024